Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-57.2022.8.11.0091
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-57.2022.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), PAULO CORES - CPF: 111.880.061-34 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 15113/2017 e declarou a nulidade do auto de infração n. 133456/2017 e do termo de embargo n. 123789/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou o auto de infração ambiental; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho relevante.

4. No caso, houve lapso temporal superior a 3 anos sem a prática de atos processuais relevantes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional entre a defesa administrativa (27/01/2017) e o despacho de encaminhamento para decisão (30/03/2021).

5. As certidões de consulta juntadas não se caracterizam como atos inequívocos de instrução ou impulso processual relevante para interromper a prescrição intercorrente.

6. Operou-se, portanto, a prescrição intercorrente em 27/01/2020, prejudicando a decisão administrativa proferida em 12/04/2021.

7. Quanto aos honorários, o valor da causa de R$ 247.640,00, ainda que expressivo, não se mostra tão exorbitante a ponto de justificar a mitigação do percentual fixado em 10%, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese: 1. A prescrição intercorrente é interrompida apenas por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2. O valor da causa de R$ 247.640,00 não é tão exorbitante a ponto de justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1025362-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO face a decisão monocrática proferida nos autos da ação Ordinária de Nulidade de Auto Infração termo de embargo nº 1000905-57.2022.8.11.0091, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 15113/2017 e declarou a nulidade do auto de infração n. 133456/2017 e do termo de embargo n. 123789/2017.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos para a apuração da infração, como certidões, despachos, juntadas e decisão administrativa, os quais interromperam o prazo prescricional;

Assevera que no caso da r. decisão monocrática ser mantida, deve haver a redução dos honorários advocatícios arbitrados, considerando que se trata de ação de baixa complexidade, que não demandou maiores esforços do patrono.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que o
juízo ad quem
exerça o juízo de retratação com base nos fundamentos apresentados, caso não seja esse o entendimento, requer a remessa dos autos ao Órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente regulada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 decorre da inércia da Administração Pública em
impulsionar o processo administrativo
instaurado para apurar a prática de infração administrativa ambiental. Conforme o art. 19, §2º, desse decreto, "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho".

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou o entendimento de que: "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

Analisando os autos, verifica-se que entre a defesa administrativa do processo administrativo nº 15113/2017em 27/01/2017 o despacho de encaminhamento para decisão administrativa em 30/03/2021 id. 212771685, pág. 45/53, decorreu lapso temporal superior a 3 anos sem a prática de atos processuais relevantes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

As duas certidões de consulta ao protocolo juntadas aos autos em 20/01/2019 e 31/03/2021, conforme o id 212771652, Pág. 43 e 44/53, com conteúdo idêntico, não podem ser consideradas como atos inequívocos de instrução ou impulso processual relevante a ponto de interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no IRDR supracitado.

Dessa forma, operou-se a prescrição intercorrente em 27/01/2020, mais de um ano antes do despacho que determinou o prosseguimento do feito administrativo, restando prejudicada a decisão administrativa proferida em 12/04/2021, ante a perda do objeto pelo órgão julgador em virtude da prescrição operada anteriormente.

A decisão agravada, portanto, não merece reparos, pois bem analisou a questão da prescrição intercorrente à luz do entendimento consolidado neste Tribunal por meio do IRDR, não havendo motivos para reformá-la neste ponto.

No que tange aos honorários advocatícios, a irresignação do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

É certo que o art. 85, §2º do Código de Processo Civil estabelece os critérios a serem observados para a fixação dos honorários sucumbenciais no intervalo de 10% a 20% sobre o valor da causa. No entanto, o §8º do mesmo dispositivo legal abre a exceção de permitir o arbitramento por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa for muito alto, caso em que a incidência dos percentuais legais pode levar a um valor exorbitante e desproporcional.

Na hipótese, o valor atribuído à causa é de R$ 247.640,00, quantia esta que não se mostra exorbitante a ponto de justificar, por si só, a mitigação do percentual fixado.

Dessa forma resta inequívoco a ausência de fundamentos aptos à mitigar o percentual fixado para os honorários, isso por que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação observará os critérios estabelecidos nos incisos I A IV do Artigo 85, §3 do CPC:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a desproporcionalidade dos honorários e pleiteia sua redução com base no
artigo

85
, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa são desproporcionais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade, conforme o
artigo

85
, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A extinção do feito decorre da existência de aditamento contratual firmado antes do ajuizamento da ação, o que descaracteriza o inadimplemento alegado e inviabiliza a busca e apreensão pretendida.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

5. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o
artigo

85
, § 2º, do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do § 8º, que somente se justifica quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

6. A jurisprudência confirma a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade quando há base de cálculo definida e valores expressivos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela extinção do feito arque com os ônus sucumbenciais. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o
artigo

85
, § 2º, do
CPC
, sendo inaplicável a equidade quando há base de cálculo definida.
3
. O percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atende ao critério legal de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, arts. 485, IV;
85
, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 1031014-93.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Dje 26/01/2025; TJ/MT, Apelação 1038654-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Dje 23/06/2023.

(N.U 1025362-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Assim, com supedâneo no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, mostra-se desnecessária a redução dos honorários, uma vez que o percentual se mostra de acordo com a legislação vigente.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentos aptos a instigar a reforma da sentença, a manutenção é a medida que se impõem.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e Nego Provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025